Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019432-73.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. EDUARDO MAHON
DR. DIEGO DEL BARCO AZEVEDO
DR. CLEVERSON CAMPOS CONTÓ
PACIENTE:
JOÃO FERNANDES ZUFFO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1000585-73.2021.811.0048 (PJe), em decorrência do suposto envolvimento no crime de latrocínio que vitimou João Anaídes Cabral Netto em 18/07/2021.
Os subscritores do writ iniciam esclarecendo que, após a juntada dos informes pela d. autoridade impetrada nos autos do HC n.o 1017869-44.2021.811.0000, tomaram ciência acerca da decretação da prisão preventiva do paciente no bojo da Medida Cautelar n.o 1000585-73.2021.811.0048 (PJe), antes desconhecida pela i. Defesa, nada obstante tenha sido expressamente solicitado ao MM. Juiz titular da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que concedesse aos causídicos acesso e cópias integrais de todos os procedimentos relacionados ao Inquérito Policial n.o 1000518-11.2021.811.0048 – o que, aparentemente, acreditam não ter ocorrido.
Nesse contexto, invocam o art. 2o, §4o do Provimento n.o 27/2013/CGJ; o art. 7o da Lei n.o 8.906/94 e a Súmula Vinculante n.o 14; para depois sustentarem que a delonga do d. magistrado singular em conceder acesso integral a todos os procedimentos e anexos atinentes à Operação Flor do Vale, além de prejudicar o “desembaraçado trabalho da defesa”, ofende o princípio constitucional da publicidade dos atos oficiais produzidos por autoridades públicas, máxime se considerado que tal elastério decorre de despacho que reputam “curioso”, na medida em que a autoridade judiciária determinou a coleta de manifestação do Delegado de Polícia acerca da possibilidade de concessão de acesso dos defensores aos procedimentos criminais; circunstância que julgam demasiadamente teratológica.
Como segunda vertente, os impetrantes apontam a ilegalidade do decreto constritivo, sob o prisma da carência de fundamentação jurídica válida, porquanto afirmam que inexistem quaisquer indicativos de que o paciente tenha realizado manobras protelatórias, tampouco empreendido ações deletérias quanto às provas, quiçá constrangido testemunhas; demais disso, o MM. Juiz de 1o grau não declina um único argumento referente à cautelaridade da medida decretada em face do paciente, limitando-se a assentar a suposta imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública na gravidade abstrata do delito, na “comoção popular e instabilidade social” causadas pelo crime, bem como nas declarações de uma testemunha que teve a identidade preservada, justificativas que não se prestam à demonstração do periculum libertatis, tampouco à manutenção do ergástulo.
Outrossim, suscitam tese negativa de autoria, ao argumento de que todas as testemunhas ouvidas durante a fase investigativa foram uníssonas em afirmar que, em verdade, João Fernandes Zuffo era a principal vítima da quadrilha, tanto que durante toda a ação delituosa, os meliantes perguntavam pelo ora paciente, afirmando aos reféns por diversas vezes que queriam “picotar ele, fazer uma peneira dele” (sic – ID 107138984, pág. 12); sendo, portanto, completamente descabido imputar ao beneficiário deste writ a condição de mandante do crime.
Aduzem, ainda, que no início do mês de outubro/2021, Lucas Matheus da Silva Barreto, apontado como executor do crime, foi colocado em liberdade após o decurso do prazo de sua prisão temporária, o que evidencia a total falta de isonomia no tratamento conferido aos investigados.
Por fim, destacam que além de ser primário, de bons antecedentes, residente em endereço fixo, exercente de labor lícito e proprietário de uma empresa de médio porte, responsável por prestar serviços contábeis a um grande número de empresários no Estado de Mato Grosso, o favorecido nessa ordem atua diuturnamente como auxiliar do Poder Judiciário na condição de perito contábil; além do mais, o increpado está se recuperando de um quadro gravíssimo de infecção pela Covid-19, convalescendo de lesões no coração e no pulmão, fraqueza no tônus muscular, afetação do sistema nervoso, circulação sanguínea e problemas psicológicos, sintomas que, assomados aos diagnósticos de Hemocromatose Hereditária e estresse pós-traumático, denotam a fragilidade do estado de saúde do paciente e tornam imperiosa a revogação da medida constritiva imposta em seu desfavor.
Com lastro em tais asserções, os causídicos reclamam a concessão in limine da ordem, para o fim de: i) determinar à d. autoridade impetrada que decline todos os procedimentos ligados ao IP n.o 140.4.2021.22708 (33/2021) e, concomitantemente, que seja concedido aos patronos pleno acesso à todos os anexos, incidentes e perícias, especialmente àquele em que é identificada a “testemunha sem rosto”; ii) determinar a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo contramandado de prisão; ao que agregam pleito subsidiário de concessão da liberdade provisória, nos termos do art. 310 do CPP, “em decorrência dos gravíssimos problemas de saúde que acometem o Paciente”; e iii) como medida alternativa, que seja concedido ao paciente o benefício da prisão domiciliar e/ou o uso de aparelho de monitoração eletrônica, possibilitando-o de exercer suas atividades laborais no horário comercial.
No mérito, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão definitiva do writ.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com procuração (ID 107138985) e com a documentação eletrônica anexada do ID 107138986 ao ID 107144984; posteriormente complementada pelos documentos registrados sob o ID 107318496 e ss.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção desencadeada pela anterior distribuição do HC n.o 1017869-44.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Como sabido, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos impetrantes no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido a este Relator que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de JOÃO FERNANDES ZUFFO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator